Tribunal: TJDFT
Processo: 0701126-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701126-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH AGRAVADO: GILCILENE DE SOUSA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, Condomínio Top Life Taguatinga I, contra decisão, em execução de título extrajudicial, que determinou a emenda à inicial nos seguintes termos: “Emende-se a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 801 do CPC), para fins de: I - Em que pese os argumentos da credora, verifico que as parcelas intituladas como "churrasqueira" e "água e esgoto" não possuem previsão nas atas de assembleia geral, e, portanto, são parcelas que não gozam dos requisitos necessários para serem consideradas título executivo. Assim, deverá a credora excluir as referidas parcelas do pedido, causa de pedir e planilha caso pretenda que o feito prossiga pelo rito da execução. Caso persista o interesse na cobrança das parcelas, faculto a conversão do feito em ação de cobrança, ocasião em que haverá a remessa dos autos ao juízo competente. Não será oportunizada nova emenda, de modo que caso a parte não opte por nenhuma das hipóteses acima, haverá o indeferimento da inicial.” O agravante alega, em suma, que tanto a convenção condominial quanto as atas de assembleia estabelecem que as taxas de água e esgoto são vinculadas às obrigações de todos os condôminos e, por conseguinte, devem ser incluídas no montante em execução. Foi pedida a antecipação da tutela recursal. Preparo recolhido (ID. 67876239). É o relatório suficiente. DECIDO. Examino os pressupostos de admissibilidade. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O ato impugnado pelo presente agravo é o que determinou ao agravante emendar a inicial para excluir da execução as parcelas intituladas como “churrasqueira” e “água e esgoto”. Trata-se de ato que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do CPC antes citado. Na realidade, o ato sequer pode ser considerado decisão interlocutória, ante a ausência de conteúdo decisório, o que lhe confere a natureza de mero despacho, que não desafia recurso (art. 1.001, CPC). É um simples alerta à parte para que regularize o processo com vista a eventual recebimento da petição inicial. A ausência de conteúdo decisório resulta em retirar do recurso proposto o pressuposto do interesse recursal ante a falta de utilidade do provimento buscado. Portanto, é ato irrecorrível. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA À INICIAL. DECISÃO QUE DETERMINA EXCLUSÃO DE ALGUMAS COBRANÇAS E APRESENTAÇÃO DE NOVA MEMÓRIA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A determinação de emenda à inicial não tem cunho decisório, tratando-se de despacho de mero expediente do qual não cabe agravo de instrumento, sendo cabível apenas a interposição de apelo após a prolação de sentença que indefere a inicial. 2. Negou-se provimento ao agravo regimental. (Acórdão 913971, 20150020306250AGI, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/12/2015, publicado no DJe: 27/01/2016.)” ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)